Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. POTERIOR REVISÃO. ART. 316, § ÚNICO, DO CPP. DESNECESSIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Segundo entendimento firmado pela jurisprudência do STF e STJ a revisão do decreto prisional determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP somente será obrigatória para o Juízo de 1o Grau até a prolação da sentença condenatória.
II - Proferida sentença condenatória, que confere certeza da autoria delitiva, e considerando a gravidade dos crimes cometidos pelo paciente, a saber, tráfico e associação para o tráfico de grandes quantidades de droga para todo o território nacional, com a movimentação de elevados valores, branqueados ilicitamente, afere-se a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal.
III - A jurisprudência pátria entende que não há razão para conceder liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, caso em que não se fala em ausência de contemporaneidade ou antecipação de pena.
IV - Ordem denegada.